Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738038-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão de ID 107096040, proferida em ação ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; que é possuidor de cardiopatia grave; que a implantação de marca-passo é suficiente para caracterização de cardiopatia grave; que a isenção está prevista no artigo 6o da Lei n. 7.713/88; que a circunstância de estar aposentado não é impeditiva da concessão. Requer, liminarmente, seja suspensa a obrigatoriedade de recolhimento do imposto de renda de seu contracheque, bem como estornada a quantia recolhida no mês de setembro de 2021, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte dispensada do recolhimento das custas por força da decisão liminar proferida no AGI 0730898-51.2021.8.07.0000. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. No caso, o agravante afirma ser portador de cardiopatia grave. Todavia, em perícia realizada pelo Centro de Perícias Médicas do Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal (ID 107021312), concluiu-se que o servidor público não era portador da doença. Considerando que entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, cabendo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado, o que demanda cognição exauriente, mediante a garantia do contraditório. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a alegação recursal de que o autor seria portador de cardiopatia grave constitui matéria notoriamente controversa. Havendo dúvida quanto ao seu enquadramento clínico, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção, inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo agravante e saber se a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o art. 6o, XIV (cardiopatia grave), da Lei n.o 7.713/1988.” (Acórdão 1378220, 07244506220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021). Dessa forma, em análise prefacial, não foram verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora